Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737545-28.2022.8.07.0000 Agravante(s) Sucesso Comercio de Alimentos Ltda - ME, Junior Batista da Silva Agravado(s) Banco do Brasil S/A Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sucesso Comercio de Alimentos Ltda - ME, Junior Batista da Silva, diante de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em execução de título extrajudicial (proc. 0707393-34.2022.8.07.0020), promovida pelo agravado, Banco do Brasil S/A, contra os agravantes. O processo de referência é relativo a execução de Contrato de Abertura de Crédito Fixo, no valor de R$ 179.730,30, com vencimento para 01/01/2027. A primeira agravante, Sucesso Comercio de Alimentos Ltda – ME figurou no título como devedora principal, enquanto o segundo agravante, Junior Batista da Silva, e outras duas pessoas, Islane Lima Paz e Luiz Gustavo Lima de Souza, assumiram a condição de fiadores (Id 123267593, do processo de referência). Na decisão agravada o Juízo a quo rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, com a seguinte motivação (Id 138286916, do processo de referência): Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovido por BANCO DO BRASIL AS em desfavor de SUCESSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e outros,partes qualificadas nos autos. As partes executadas SUCESSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME e JUNIOR BATISTA DA SILVA apresentaram exceção de pré-executividade aduzindo a inépcia da inicial em razão da inadequação da via eleita e iliquidez da dívida e requerendo a suspensão da execução. O executado JUNIOR BATISTA DA SILVA requer ainda o benefício da gratuidade de justiça e alega a nulidade de sua citação. É o sucinto relatório. Decido. A exceção de pré-executividade não merece prosperar. Inadequação da via eleita porque o contrato não é o original. A peculiaridade da tramitação do PJe inviabiliza a juntada do original dos títulos de crédito, cédulas e contratos entabulados entre as partes, visto ser inviável a inserção do corpo físico do documento em meio digital, cabendo, unicamente, a colação de cópia. Em razão da natureza do meio onde corre o feito, o CPC faculta ao MM. Juízo a possibilidade de determinar ao autor a juntada do “título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo” em secretaria, conforme se verifica do art. 425, § o, do CPC, que, literalmente, reproduziu a norma outrora contida ao art. 365, § 2o, do Código Revogado, introduzido pela Lei 11.419/2006. O exercício da faculdade acima, todavia, não está livre de quaisquer temperamentos, visto que, na forma do art. 4o do Provimento 12/2017 do Gabinete da Corregedoria do TJDFT, somado ao art. 425, Inc. VI, do CPC, “fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, quando juntadas aos autos pelos [...] advogados públicos ou privados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou depois de sua digitalização”. Desta forma, seria possível ao MM. Juízo, havendo dúvidas ou questões relevantes, aptas a resguardar o feito, determinar o acostamento do original. Uma vez não realizada a determinação, não está obrigada a parte a depositar o documento em cartório. Não resta inquinada, portanto, da pecha de inepta a petição inicial veiculada em meio eletrônico desacompanhada do título. Desta forma, incabível a suscitação de inépcia da inicial. Da iliquidez do título. A cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos artigo 28 da Lei no 10.931/04 assim redigido: Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. Não há que se falar em iliquidez do título executivo por não conter devidamente os requisitos previstos no artigo 798 do Código de Processo Civil quando, por simples análise do petitório inicial, do contrato e das planilhas anexadas aos autos, é possível inferir os cálculos descritos na petição inicial. Conforme se verifica ao ID. 123270706 o exequente juntou aos autos planilha de débito com os valores devidos com os encargos aplicados. Ademais é dispensável a juntada de extratos de conta corrente, planilhas de evolução de operações e contrato de adesão quando a petição inicial da ação de Execução está instruída com a cédula de crédito bancário e o demonstrativo de débito, tendo em vista que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor apresentado no demonstrativo de débito. De acordo com a Lei n. 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é espécie de título executivo extrajudicial, que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, demonstrada em planilha de cálculo, consoante expressa previsão contida no art. 28, caput, do referido Diploma Legal. Estando a cédula de crédito bancário em que se funda a execução instruída de planilha evolutiva do débito, retratando o valor devido pelo executado em face do inadimplemento do mútuo bancário que lhe foi fomentado, não há que se falar em incerteza ou iliquidez do título executivo, consoante entendimento pacificado em sede de recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 543-C, do CPC (REsp no 1.291.575/PR). No caso em apreço, os executados, a par de afirmarem que os cálculos apresentados pelo exequentes são imprecisos, não apresentaram nenhuma impugnação específica para justificar essa afirmação, e sequer colacionaram a respectiva planilha evolutiva do débito, não havendo fundamento, salvo genericamente, que justifique o acolhimento da alegada iliquidez do título executivo. De pedido de efeito suspensivo. Na forma do artigo 919, § 1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificar os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, o que não se subsome à hipótese dos autos. No caso, as partes executadas não garantiram o juízo da execução, deixando de ofertar qualquer bem à penhora e/ou de oferecer caução idônea, o que, por si só, inviabiliza o pedido de efeito suspensivo ora vindicado. Do pedido de gratuidade de justiça requerido pelo executado JUNIOR BATISTA DA SILVA. Na hipótese dos autos, entendo que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte deve ser indeferido. Embora o executado alegue não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial, tal alegação não restou comprovada nos autos. O executado afirma que possui inúmeras despesas, de modo que arcar com as custas processuais e honorários advocatícios comprometeria, em muito, a manutenção e subsistência do executado e de sua família sem contudo juntar aos autos nenhuma prova de sua alegação. Em que pese o art. 99, §3o, do CPC, presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é relativa, podendo ser elidida por elementos constantes dos autos. Esse dispositivo deve ser interpretado à luz da Constituição da República. Nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Lei Maior será garantida a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Portanto, é indispensável que a alegação de hipossuficiência venha acompanhada de documentos que comprovem o estado econômico do interessado principalmente porque a requerente se qualifica nos autos como empresário. Da nulidade da citação alegado pelo executado JUNIOR BATISTA DA SILVA. A parte executada compareceu aos autos alegando a nulidade da citação, valendo-se como argumento principal do fato de a carta de citação de ID 132146271 ter sido recebida por terceiro. Adianta-se, contudo, que não há como prestigiar o argumento da parte executada. Isso porque, como bem defendeu a parte exequente, o mandado de citação em questão restou direcionado a endereço comercial interno a ente condominial, de modo que a citação ocorreu nos moldes do art. 248, §4o do CPC, portanto, diferentemente do que alega a impugnante, dentro dos limites da norma legal. Dispõe o artigo 248 que deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. E assim sendo, o ônus de provar de que a ordem de citação é nula transfere-se à parte executada. Chama atenção que, apesar de defender a nulidade da citação, a executada em momento algum indicou o endereço de seu domicílio, tampouco anexou documento que comprove não possuir vínculo com o endereço diligenciado. Ademais cabe assinalar que os shoppings se equiparam a condomínios edilícios. (...) Ante o exposto rejeito a exceção de Pré-Executividade apresentada pelos executados SUCESSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME e JUNIOR BATISTA DA SILVA. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias dizer se os endereços LUIZ GUSTAVO LIMA DE SOUZA e ISLANE LIMA DA PAZ são localizados na mesma Comarca a fim de analisar a utilidade do pedido de ID. 135715556. Nesta sede, os recorrentes, Sucesso Comercio de Alimentos Ltda-Me e Junior Batista da Silva, repetem os argumentos expostos na exceção de pré-executividade. Em preliminar, alegam a inépcia da petição inicial da demanda executiva, “vez que, a dívida em comento não possui liquidez, pois não foi apresentada planilha de cálculos atualizada que esteja apta a confirmar o valor de R$200.880,44 (duzentos mil oitocentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos) da execução”. Quanto ao mérito, apontam, com base no art. 917, § 2o, I, do CPC, excesso de execução, aduzindo que “há inequívoco excesso de execução ao se evidenciar que o valor executado é muito superior ao que de fato é devido, sem qualquer fundamento legal que o ampare”. Ao final, os agravantes pedem: a) Que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos dos arts. 995 e 1.019, inciso I, do Novo CPC, para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo deste Egrégio Tribunal, ordenando ao juiz da causa originária o normal prosseguimento do feito; b) Que seja reformada a decisão interlocutória de primeira instância, para que seja acolhida a prejudicial do mérito pela inépcia da petição inicial, tendo em vista a não apuração do valor exato da obrigação por meio de planilha de cálculo, o que causa a ausência de liquidez, certeza e em razão disso exigibilidade, logo necessário o processo de conhecimento para tanto; c) Não sendo esse o entendimento de V. Exa., o que não se acredita, no mérito, seja reconhecido o excesso de execução nos termos expostos. Guia de preparo e comprovante de pagamento (Ids 40994889 e 40994890). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, ao contrário do que sustentam os agravantes, não estão presentes os requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo, seja pela ausência de verossimilhança na pretensão, seja porque não foi sequer indicado qual seria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do processo de execução. Verdade é que os estreitos limites cognitivos da exceção de pré-executividade não comportam os argumentos aduzidos pelos agravantes. Inadmissível arguir as matérias suscitadas (as quais exigem comprovação em fase de instrução do processo judicial) em procedimento restrito a questões que possam ser conhecidas de ofício e que não demandem dilação probatória. Mais. Ainda que os recorrentes aleguem a inépcia da peça vestibular da ação de execução, apenas aduzem excesso de execução, matéria que não enseja inaptidão da peça de ingresso para fazer instaurar o processo judicial e que, nos termos do art. 917, III, do CPC, somente pode ser deduzida em embargos à execução. Conforme a orientação jurisprudencial do STJ, “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (AgInt no AREsp n. 2.012.421/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Em recente julgamento, esta c. Turma decidiu no mesmo sentido ao considerar arguição de excesso de execução em procedimento destinado a suscitar exceção de pré-executividade: (...) 2. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução. 3. No caso dos autos, a aferição do real valor devido exige a conferência dos cálculos, eventuais multas por atraso, juros e correção monetária, o que exige dilação probatória. 4. Necessária a dilação probatória, incabível a discussão da questão por meio de exceção de pré-executividade. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1412163, 07376053520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, portanto, o requisito atinente à plausibilidade do direito invocado. Quanto ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, imbricado está ao primeiro, com o que, não demonstrado aquele, também este não estará evidenciado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora